Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731589-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ARTHUR DE LIMA COSTA AGRAVADO: RAFAEL CORRADI NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Gustavo Arthur de Lima Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que acrescentou o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil e determinou o recolhimento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. O agravante argumenta que a norma está em vigor e goza de presunção de constitucionalidade. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau não pode afastar a aplicação de lei sem observância da cláusula de reserva de plenário, conforme art. 97 da Constituição Federal. Defende que a dispensa de adiantamento não equivale à isenção, pois trata-se de mera postergação do pagamento, conforme art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para reconhecer a plena eficácia do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil e permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o adiantamento das custas iniciais. O preparo foi recolhido (id 74646448). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a validade constitucional da norma mencionada. O Juízo de Primeiro Grau afastou a aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, com base na suposta inconstitucionalidade material e formal, por entender que haveria privilégio à advocacia e usurpação da competência legislativa atribuída aos tribunais. A análise preliminar dos autos indica a ausência de elementos que infirmem a presunção de constitucionalidade da Lei no 15.109/2025. Trata-se de norma federal regularmente promulgada, cuja eficácia permanece íntegra, uma vez que não foi submetida a controle concentrado com pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. A menção às Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 3.260 e 6.859 não autoriza, por si, o afastamento do comando legal. O Supremo Tribunal Federal examinou leis estaduais que conferiam isenções amplas e genéricas a determinadas categorias nas ações mencionadas, o que, de fato, violava princípios constitucionais como a isonomia, a reserva de iniciativa e a vedação à renúncia fiscal sem fundamento legítimo. O dispositivo ora debatido, que possui natureza processual e tem alcance restrito, não confere isenção, mas apenas estabelece uma reordenação temporal do adiantamento das custas, razão pela qual mantém íntegra a obrigação de pagamento ao final da demanda. A distinção entre isenção e postergação do recolhimento é juridicamente relevante. A primeira exime, de forma definitiva, o cumprimento da obrigação tributária; a segunda apenas transfere o momento da exigibilidade, sem afetar a arrecadação, exceto em casos excepcionais, que não podem ser presumidos. Ressalto que a matéria tratada na Lei no 15.109/2025 insere-se no campo do direito processual, cuja normatização é de competência privativa da União (art. 22, inc. I, da Constituição Federal), o que afasta a alegação de vício de iniciativa. Não vislumbro violação à autonomia dos tribunais, na medida em que a norma não versa sobre a criação ou extinção de taxas, mas apenas sobre o regramento de sua cobrança. A iniciativa legislativa não cria qualquer favorecimento indevido à advocacia, mas sim assegura condições mínimas para que o profissional possa promover a satisfação de verba alimentar, decorrente do exercício regular da função jurisdicional. Trata-se, em última análise, de providência voltada à concretização do direito de ação e à efetividade da prestação jurisdicional, notadamente quando exercida pela própria parte interessada. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença que busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que atrai a incidência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. A manutenção da decisão agravada contraria o texto legal e compromete o prosseguimento da execução, diante da possibilidade de inviabilizar a efetivação de crédito alimentar reconhecido judicialmente. A circunstância mencionada caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação, como exige o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator